Tribunal: TJPA
Processo: 0820220-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820220-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS NETO & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ESTOQUE ACIMA DO LIMITE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e E

mpresas de Pequeno Porte, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto na Lei Complementar Federal nº 12/2006, cujo ingresso é condicionado, dentre outros requisitos, ao enquadramento na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e abrange, além de diversos tributos federais, o ICMS devido aos Estados.

2.

No caso em tela, verifica-se que no ano de 2015 foi apurada a movimentação no valor de R$ 6.436.676,48 (seis milhões quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), quando o valor declarado no PGDAS-D apresentado pelo contribuinte, ora agravante, seria de R$ 3.322.888,20 (três milhões trezentos e vinte e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Estes valores divergentes também foram apurados nos anos de 2016, 2017 e 2018.

3.

Nesse sentido, foi constatada movimentação nos sistemas da SEFA/PA em valor superior ao declarado em 80% (oitenta por cento) e que estes insumos adquiridos a maior seriam para locação, uso e consumo, não sendo usados para comercialização, motivo pelo qual a agravante foi excluída do programa do simples nacional, haja vista a violação ao art. 29, X, da Lei Complementar 123/2006.

4.

Com efeito, o art. 29, X, da Lei Complementar 123/2006, determina a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional quando for constatado aumento injustificado de estoque, superior a 80% dos ingressos de recurso no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.

5.

Observa-se que a agravante se limitou a fazer alegações, sem apresentar quaisquer provas ou indícios do alegado de que esses faturamentos seriam para razões diversas da comercialização, e, tampouco, anexou aos autos o processo administrativo nº 252019730000848-3 para que pudesse ser analisado as supostas ilegalidades aduzidas. Logo, em razão da ausência de justificativa comprovada, não restou configurado a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela requerida.

6.

igualmente, não vislumbro a presença do requisito de perigo de dano em favor do agravante, haja vista que não há qualquer comprovação nos autos de que a exclusão do simples nacional está impedindo de realizar as atividades comerciais da empresa, não tendo a parte agravante se desincumbido de provar o alegado.

7.

De qualquer forma, tratando-se de Ação Anulatória que visa à anulação do ato administrativo de exclusão da autora do Simples Nacional, a antecipação de tutela pleiteada não pode ser concedida, por esgotar o objeto da ação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto por SANTOS NETO e CIA LTDA, referente ao processo originário nº 0849783-28.2023.8.14.0301, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu tutela antecipada requerida pela parte autora.

Em suma, a parte autora, ora apelante, ingressou com Ação Anulatória contra Ato Administrativo que determinou a exclusão da empresa do sistema de recolhimento de impostos SIMPLES NACIONAL.

Alega que foi aberto processo Administrativo para apuração de irregularidades, e recorreu até a última instancia objetivando modificar a decisão que entendeu que a movimentação da empresa seria acima dos valores declarados. Requer liminar para suspender a decisão administrativa em desfavor da empresa.

Dessa forma, a decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Dada a complexidade da causa, bem assim o fato de que o pedido liminar confunde-se com a tutela satisfativa, não vislumbro, por assim, condições para o deferimento da liminar, conquanto essa decisão não implique tomada de posição em favor da tese jurídica do autor.

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por absoluta simetria entre o pedido liminar e o pedido de mérito na presente ação.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

Irresignado com a r. decisão, a
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, argumentando, em síntese, o periculum in mora reverso, com risco de fechamento da empresa caso não regularize seus recolhimentos de impostos, requerendo, para tanto, a aplicação de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão de primeiro grau.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 18704546, refutando todos os argumentos do Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público absteve-se de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No caso em tela, o cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, por entender que o assunto é complexo e se confunde com o mérito da ação, esvaziando o objeto da ação.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravada.

Dessa forma, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em que pesem as razões apresentadas pela Agravante em seu recurso, entendo estar correta a decisão proferida pelo juízo a quo, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos de relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC.

No caso em tela,

verifica-se que no ano de 2015 foi apurada a movimentação no valor de R$ 6.436.676,48 (seis milhões quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), quando o valor declarado no PGDAS-D apresentado pelo contribuinte, ora agravante, seria de R$ 3.322.888,20 (três milhões trezentos e vinte e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Estes valores divergentes também foram apurados nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Nesse sentido,
foi constatada movimentação nos sistemas da SEFA/PA em valor superior ao declarado em 80% (oitenta por cento) e que estes insumos adquiridos a maior seriam para locação, uso e consumo, não sendo usados para comercialização, motivo pelo qual a agravante foi excluída do programa do simples nacional.

Importa destacar que
o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto na Lei Complementar Federal nº 12/2006, cujo ingresso é condicionado, dentre outros requisitos, ao enquadramento na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e abrange, além de diversos tributos federais, o ICMS devido aos Estados.

Com efeito, o art. 29, X, da Lei Complementar 123/2006, determina a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional quando for constatado aumento injustificado de estoque, superior a 80% dos ingressos de recurso no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.
Confira-se:

Art. 29
. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

(...)

X -
for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

Portanto, é evidente que somente seria possível evitar a exclusão da agravante do programa do Simples Nacional em caso de hipóteses justificadas para o referido aumento de estoque.

Ocorre que, ao compulsar os autos,
observa-se que a agravante se limitou a fazer alegações, sem apresentar quaisquer provas ou indícios do alegado de que esses faturamentos seriam para razões diversas da comercialização, e, tampouco, anexou aos autos o processo administrativo nº 252019730000848-3 para que pudesse ser analisado as supostas ilegalidades aduzidas.

Logo, em razão da ausência de justificativa comprovada, não restou configurado a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela requerida.

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado dos E. Tribunais de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ESTOQUE ACIMA DO LIMITE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 29, inciso X da Lei Complementar 123/2006, determina a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional quando for constatado aumento injustificado de estoque, superior a 80% dos ingressos de recurso no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. 2. Ausente a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela de urgência requerida no primeiro grau, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento. 3. O mérito da questão deve ser analisado com profundidade, em cognição exauriente, após dilação probatória no processo principal, impondo-se, portanto, o indeferimento da liminar, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. 4. Ausente o requisito a probabilidade do direito, fica prejudicado o exame do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15: 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07008805220188070000 DF 0700880-52.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. PRELIMINAR DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO. AFASTADA. ATO DE AGENTE PÚBLICO IMPUTÁVEL AO ÓRGÃO EM QUE É FUNCIONÁRIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PESSOA JURÍDICA QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE INDEFERIDA PELO ENTE PÚBLICO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. COM BASE NO ART. 29, X, DA LC N.º 123/2006 ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0707334-77.2016.8.02.0058 Arapiraca, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 03/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Nesse sentido,
igualmente, não vislumbro a presença do requisito de
perigo de dano
em favor do agravante, haja vista que não há qualquer comprovação nos autos de que a exclusão do simples nacional está impedindo de realizar as atividades comerciais da empresa, não tendo a parte agravante se desincumbido de provar o alegado.

De qualquer forma, tratando-se de Ação Anulatória que visa à anulação do ato administrativo de exclusão da autora do Simples Nacional, a antecipação de tutela pleiteada não pode ser concedida, por esgotar o objeto da ação.

Portanto, ratifico o posicionamento da Decisão Monocrática de ID. 18088838, mantendo a decisão agravada,
posto que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar requerida pela agravante.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente

a decisão proferida pelo juízo a quo, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024